Tribunal: TJDFT
Processo: 0730826-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
D E S P A C H O Concedo à parte embargante a oportunidade de, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifestar sobre o descumprimento alegado pelo embargado na petição de Id 34213151, pp. 1-2 e documentos de Ids 34213153, pp. 1-2 e 34213154. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 11 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora